Tribunal: TJSP
Processo: 2259946-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Petição de terceiro informando que sofreu restrição veicular indevidamente. Banco exequente que informa ter pedido a restrição de apenas dois veículos e, na sequência, apresenta petição protocolada junto ao Detran, com pedido de averbação em quatro veículos, dentre eles o da terceira pessoa estranha à presente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Petição de terceiro informando que sofreu restrição veicular indevidamente. Banco exequente que informa ter pedido a restrição de apenas dois veículos e, na sequência, apresenta petição protocolada junto ao Detran, com pedido de averbação em quatro veículos, dentre eles o da terceira pessoa estranha à presente execução. Decisão que condenou o banco exequente por litigância de má-fé, em razão de alteração da verdade dos fatos. Insurgência recursal do banco exequente, aduzindo, em resumo, a ocorrência de simples equívoco. Sem razão. Má-fé comprovada. O agravante afirma que requereu apenas a constrição de dois veículos, mas apresentou documento onde se percebe o pedido de restrição de quatro automóveis, incluindo o do terceiro aqui referido. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259946-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A, são agravados GREEN METALS SERVIÇOS DE
SELEÇÃO E DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI e EGIDIO
PUCCI NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259946-21.2019.8.26.0000 -Voto no 21152
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Cédula de crédito bancário. Petição de terceiro informando que
sofreu restrição veicular indevidamente. Banco exequente que
informa ter pedido a restrição de apenas dois veículos e, na
sequência, apresenta petição protocolada junto ao Detran, com
pedido de averbação em quatro veículos, dentre eles o da terceira
pessoa estranha à presente execução. Decisão que condenou o
banco exequente por litigância de má-fé, em razão de alteração da
verdade dos fatos. Insurgência recursal do banco exequente,
aduzindo, em resumo, a ocorrência de simples equívoco. Sem
razão. Má-fé comprovada. O agravante afirma que requereu
apenas a constrição de dois veículos, mas apresentou documento
onde se percebe o pedido de restrição de quatro automóveis,
incluindo o do terceiro aqui referido. Agravo não provido.
VOTO n° 21152
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco
Mercantil do Brasil S. A. contra decisão interlocutória (fls. 405 do processo)
que, em execução de título extrajudicial, condenou a parte credora por
litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II do CPC, ao pagamento de
multa de dois salários mínimos em favor da terceira interessada, nos termos
do artigo 81 do CPC, deixando de lhe arbitrar indenização tendo em vista que
não houve notícia de maior prejuízo.
Recorre o banco exequente aduzindo, em resumo, que
não teve qualquer intenção maliciosa em alterar a verdade dos fatos e que,
por mera desatenção, não se atentou que do protocolo realizado junto à
CIRETRAN de Sorocaba (fls. 399 do feito), constava informação de restrição
do veículo de propriedade da terceira interessada. Se assim não fosse, aduz o
agravante, teria omitido o referido documento. Afirma que o MM. Juízo a quo
sequer lhe deu oportunidade de esclarecer o ocorrido, proferindo a decisão
recorrida, cuja reforma postula nesse recurso. Pugna pela atribuição de efeito
antecipatório recursal e, ao final, o provimento deste agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259946-21.2019.8.26.0000 -Voto no 21152
3
O presente agravo foi recebido, a medida antecipatória foi
denegada e determinada a intimação da parte agravada (fls. 431/432).
Transcorreu in albis o prazo para a agravada apresentar
sua contraminuta (cf. certidão de fls. 434).
FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo banco
exequente, ora agravante, contra decisão interlocutória que, em execução de
título extrajudicial, condenou-lhe por litigância de má-fé, nos termos do artigo
80, II do CPC, ao pagamento de multa de dois salários mínimos em favor da
terceira interessada, nos termos do artigo 81 do CPC.
Na espécie, o douto juízo monocrático, na decisão
recorrida, assim consignou para fundamentar a condenação do agravante por
litigância de má-fé, a saber (fls. 405 do processo
com destaque no
original):
Vistos.
1) Fls. 392 e 401/403: Ao contrário do que afirma a parte
credora, o documento de fls. 399 demostra que ela se
valeu da certidão de fls. 61 para pleitear, perante o órgão
de trânsito, a anotação de restrição sobre o veículo VW
placas FFX5991 e Renavam n. 00487083075, pertencente
à Sra. Laura de Mello Pucci (fls. 384), a qual não figura
como devedora neste feito.
2) Assim, diante de tal conduta, vislumbro litigância de
má-fé da parte credora, nos termos do art. 80, inciso II,
do CPC, e sob a luz do princípio da proporcionalidade,
condeno-a ao pagamento de multa de 2 (dois) salários
mínimos em favor de Laura de Mello Pucci, nos termos do
art. 81 do mesmo diploma, devendo eventual execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259946-21.2019.8.26.0000 -Voto no 21152
4
ser direcionada como incidente vinculado ao feito. Deixo
de arbitrar indenização à terceira interessada, tendo em
vista que não houve notícia de prejuízo maior.
Oficie-se solicitando o desbloqueio do veículo, com
presteza.
3) Sem prejuízo, cumpra-se o determinado a fls. 390,
item 3.
Int.
Pois bem.
Compulsando o feito, se observa se tratar de execução de
título extrajudicial proposta pelo banco agravante em face de Green Metals
Serviços de Seleção e de Recuperação de Materiais em Geral EIRELI e Egídio
Pucci Neto, fundada em cédula de crédito bancário, no valor de R$
922.852,37.
À vista disso, quando da decisão que recebeu a exordial e
determinou a citação dos executados, foi autorizada, caso houvesse
requerimento, a expedição de ofícios/alvarás para a localização de bens dos
executados (fls. 51).
Neste sentido, foi realizada a certidão de fls. 61 com
fulcro no artigo 615-A da vetusta lei adjetiva de 1973, atual artigo 828 do
CPC/2015.
Ao depois, Laura de Mello Pucci, terceira interessada e ora
agravada, informou ser proprietária do veículo de placas FFX5991 e que, em
pesquisa junto ao sítio eletrônico do Detran, constatou a existência de uma
restrição efetuada pelo banco agravante (fls. 381/382 do processo).
À vista disso, o recorrente esclareceu “que apenas
requereu a constrição dos veículos de placa EYB-0829 e KHA-2928, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259946-21.2019.8.26.0000 -Voto no 21152
5
comprova-se pelo ofício enviado ao Ciretran” (fls. 392 do processo).
Ocorre que o banco agravante acostou ao feito cópia do
pedido de averbação de restrição veicular efetuado junto ao Detran, em
23.09.2015, onde pugna pela restrição aos veículos de placas EYB0829,
KKL4210, KHA2928 e FFX5991 (fls. 399) ou seja, quatro veículos e não os
dois que ora alega.
Logo após, manifestou-se a agravada pugnando pela
condenação do agravante por litigância de má-fé (fls. 401/403), o que foi
acolhido por se ter alterado a verdade dos fatos (fls. 405).
Decidiu bem o MM. Juízo a quo.
O recorrente informa “que apenas requereu a constrição
dos veículos de placa EYB-0829 e KHA-2928 DOIS VEÍCULOS, conforme
comprova-se pelo ofício enviado ao Ciretran” (fls. 392 do processo). Mas ele
próprio acostou cópia do pedido feito junto ao Detran onde pugna pela
restrição aos veículos de placas EYB0829, KKL4210, KHA2928 e FFX5991 (fls.
399) QUATRO VEÍCULOS; ou seja, desmente a si próprio.
A afirmação de que só requereu restrição de dois veículos
constitui nítida alteração da verdade dos fatos e não só de equívoco ou erro
material.
Houve indevida restrição em veículo pertencente a
terceiro estranho à execução, o que não foi admitido espontaneamente.
Por ser assim, é caso de negar provimento ao recurso.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259946-21.2019.8.26.0000 -Voto no 21152
6
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados no agravo de instrumento, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)